Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726034-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, SIMAS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vermont Investimentos Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado Cristiano Goulart Simas Gomes em relação à empresa Simas Participações Empresariais Ltda., mas reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 26.352, sob o fundamento de que o referido bem configuraria bem de família, protegido pela Lei no 8.009/90. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, que a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 destina-se exclusivamente à pessoa física proprietária residente no imóvel, não se aplicando a imóveis registrados em nome de pessoa jurídica, como é o caso. Argumenta, ademais, que a agravada não comprovou que se trata de seu único bem e que o imóvel é efetivamente utilizado como moradia familiar, considerando insuficientes para esse fim as contas de energia elétrica apresentadas. Aduz, também, que, ainda que se admita excepcionalmente a proteção do bem de família em imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, seria imprescindível que a empresa fosse de pequeno porte, tivesse caráter familiar e que sua sede coincidisse com a moradia dos sócios, requisitos que não estão preenchidos no presente caso, tendo em vista o elevado capital social da agravada (R$ 3.952.000,00), bem como a divergência entre os endereços da sede da empresa e do imóvel residencial. Expõe ainda que o imóvel objeto da controvérsia é de elevado valor, superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), situado em região nobre de Brasília, o que, segundo seu entendimento, descaracterizaria a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, dado o caráter de patrimônio excessivo e luxuoso. Acrescenta que o agravado vem utilizando, desde 2020, recursos oriundos do inadimplemento de obrigações para quitação do financiamento imobiliário incidente sobre o imóvel, configurando-se nítida tentativa de blindagem patrimonial fraudulenta. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto e bloqueio imediato da matrícula do imóvel no 26.352, transferido irregularmente à Simas Participações Empresariais Ltda., com o intuito de preservar o bem e evitar prejuízos aos credores e a terceiros. Ao fim, pugna pelo provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se expressamente a impenhorabilidade do imóvel discutido e confirmando-se integralmente a medida cautelar requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No que se refere ao periculum in mora, a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o risco se agrava diante da possibilidade concreta de dissipação do bem ou de novos atos de disposição patrimonial, os quais poderiam ser realizados a qualquer momento, dificultando ou até mesmo inviabilizando a efetividade da tutela executiva, o que afronta o princípio da efetividade da tutela executiva” (ID no 73412521, p. 21), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se que o fundamento invocado para justificar a antecipação da tutela recursal consiste na mera existência de risco à satisfação do crédito. Entretanto, conforme se observa da própria dinâmica dos fatos narrados na petição recursal, eventual alienação do bem pela parte agravada caracterizaria fraude à execução. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator